Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRETENSÃO DE SUSPENDER ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL. JULGADO DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUTADO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO TRABALHADOR RURAL. ADVOGADO MILITANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. Ainda que a matéria atinente à prescrição seja de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa quando a parte não se insurge, a tempo e o modo, contra o ato judicial que a afasta.
3.Quanto à impenhorabilidade do imóvel rural, a hipótese não se enquadra na definição dada pela Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1.591.298/RJ, pois o agravante não extrai da terra a sua subsistência, conclusão essa a que se chega por ser advogado militante e ter vendido grande parte da referida propriedade.
4. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.